Tribunal: TJDFT
Processo: 0759671-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0759671-19.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BARBOZA E RIBEIRO ADVOGADOS RECORRIDO: SANDRO ALVES RABELO DECISÃO Vistos, etc. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. Nesse sentido: “2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1060/1950 - não revogado pelo CPC/2015, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016)” AgInt no REsp 1592645/DF O enquadramento como Microempresa (ME) e a inscrição no Simples Nacional demonstram um tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte, o que pode ser um elemento a ser considerado para atestar a hipossuficiência econômica, mas não é uma prova definitiva. Para que a justiça gratuita seja concedida, é necessário que a parte, neste caso a pessoa jurídica, demonstre efetivamente a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejudicar a manutenção mínima da sua atividade econômica, conforme ressalta a Súmula 481 do STJ estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprovar sua incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do seu funcionamento. Para que o benefício seja concedido, a empresa deve demonstrar sua hipossuficiência financeira, o que difere da presunção de necessidade aplicada às pessoas físicas. Assim, intime-se a parte recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, anexando aos autos a demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira da pessoa jurídica no momento do recolhimento das custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 5 (cinco) dias. Ressalta-se que não vindo a documentação completa no prazo acima estipulado será indeferido o pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito